Tribunal: STJ
Processo: 2032669-04.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015299 - SP (2025
/0300229-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J F M
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b07bbaae-36f2-41f5-8b85-d0bd4a278e26

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015299 - SP (2025
/0300229-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J F M
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por J F M contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TORTURA E ESTUPRO. REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51643564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:37
Código de Controle do Documento: b7e39521-53d0-42e7-b4f9-8939aed32300

1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e
Súmula 283/STF
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
Súmula 7/STJ.
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-

STJ fls. 265-268).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas
no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
(AgRg
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.478.214/GO,
julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Documento eletrônico VDA51643564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:37
Código de Controle do Documento: b7e39521-53d0-42e7-b4f9-8939aed32300

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:37
Código de Controle do Documento: b7e39521-53d0-42e7-b4f9-8939aed32300

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0300229-7
AREsp 3.015.299 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00303453420198260114 15130492220198260114 20326690420258260000
303453420198260114 30345342019826011415130492220198260114
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J F M
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J F M
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054491555243081:0@
2025/0300229-7 - AREsp 3015299 Petição : 2025/0098677-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:40:17
Código de Controle do Documento: 4A6F317B-7089-4451-A433-4B35893A3926